Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAJORANTE DA PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. VEDAÇÃO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino e de unidade de reinserção social (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena em 4 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima. O Ministério Público pugna pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social, à incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 e ao reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) definir a fração de redução da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelo conjunto probatório - operação de monitoramento policial, registro audiovisual da mercancia, apreensão de drogas de três espécies e balança de precisão, além de declaração extrajudicial de usuário confirmando aquisições reiteradas -, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4. A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal é incabível quando o réu é flagrado no ato da venda a usuários identificados, com expressiva variedade e quantidade de entorpecentes fracionados e instrumento de pesagem, circunstâncias incompatíveis com a tese de posse para uso próprio.
5. A prática de novo crime de tráfico de drogas durante o gozo de liberdade provisória constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, pois demonstra desajuste comportamental concreto e contemporâneo, sem configurar bis in idem nem afronta ao Tema Repetitivo 1.077 do STJ, uma vez que o fundamento não é a condenação anterior, mas o fato praticado durante o benefício processual.
6. A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a mera proximidade territorial entre o local do delito e o estabelecimento de ensino, independentemente de o agente ter direcionado a mercancia ao público escolar.
7. A utilização de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado é vedada pelo Tema Repetitivo 1.139 do STJ, por violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, sendo igualmente insuficiente, de forma isolada, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas para obstar o reconhecimento do benefício.
8. A natureza e a quantidade das drogas, quando não utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, constituem critérios válidos para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado (art. 42 da Lei no 11.343/2006), sem configurar bis in idem, justificando a aplicação do redutor em patamar inferior ao máximo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante o gozo de liberdade provisória constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, sem bis in idem; a majorante da proximidade de estabelecimento de ensino (art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) possui natureza objetiva; ações penais em curso não podem obstar a minorante do tráfico privilegiado (Tema 1.139/STJ); e a quantidade e variedade das drogas, não valoradas na pena-base, podem modular a fração de redução do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LVII, da Constituição Federal; arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; art. 42 da Lei no 11.343/2006; art. 59 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal; arts. 44, inciso I, e 77, caput, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.139; STJ, Tema Repetitivo 1.077; STJ, Súmula 444; TJDFT, Acórdão 2098023 (3a Turma Criminal, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/03/2026); TJDFT, Acórdão 2094472 (3a Turma Criminal, rel. Des. Cruz Macedo, j. 25/02/2026); TJDFT, Acórdão 2100663 (3a Turma Criminal, rel. Des. Cruz Macedo, j. 11/03/2026); TJDFT, Acórdão 1977582 (1a Turma Criminal, rel.a Des.a Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13/03/2025).